Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012165-50.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVADA: STEPHANY DE OLIVEIRA PEREIRA CAMPOS.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em documento de Id. 95246467, com o fito de ver modificada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no vertente instrumento.
Na ocasião, entendi por manter a decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial e incumbiu à seguradora agravante o pagamento dos honorários periciais no valor de R$800,00 (oitocentos reais).
Pois bem.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pela parte recorrente, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator